Tribunal: STJ
Processo: 1017754-79.2019.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073250 - SP(2025/0393874-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE ROBERTO
AGRAVADO
: SONIA REGINA STERDI ROBERTO
ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MORAES CILLO - SP268000
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f3a9a87d-22a8-4b23-a065-e0794c5fccf8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073250 - SP(2025/0393874-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE ROBERTO
AGRAVADO
: SONIA REGINA STERDI ROBERTO
ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MORAES CILLO - SP268000
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA SEGURADORA
contra
S/A
decisão singular de fls. 500-501, que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
admissibilidade.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta que a
decisão agravada aplicou indevidamente a
porquanto o agravo em
Súmula 182/STJ,
recurso especial impugnou a aplicação da Súmula 7/STJ.
Defende que a controvérsia seria exclusivamente de direito, o que permitiria
revaloração de provas sem reexame do conjunto fático, afastando o óbice da Súmula
7/STJ.
A parte agravada, embora intimada, não apresentou impugnação (fls. 519-
520).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55761720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:44
Código de Controle do Documento: b8d456b9-e1ab-452f-88ba-fa5d526f7057

O recurso não merece prosperar.
De início destaco que o recurso especial não foi admitido na origem em
razão dos seguintes fundamentos: a) ausência de ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil; b) não foi demonstrada violação aos arts. 765 e 766 do Código Civil; c)
incidência do óbice da
(fls. 471-473).
Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recuso especial, verifica-se que não
houve impugnação específica e suficiente para infirmar os fundamentos da decisão,
uma vez que, em que pese a menção acerca da inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ,
o agravo não desenvolveu razões específicas demonstrando como seria possível
afastá-la no caso concreto.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice apontado.
A propósito, nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
a Corte
30/11/2018,
Especial do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o recorrente deve
impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admite o recurso
especial, sob pena de não conhecimento do agravo, por aplicação da Súmula 182/STJ.
Assim, não há possibilidade de impugnação parcial da decisão que deixa de
admitir recurso especial, já que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
ART. 1.021
CPC/2015.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes para
contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932,
III, do CPC de 2015.
2. Não tendo os insurgentes refutado os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade no momento processual oportuno, não cabe fazê-lo no âmbito do
agravo interno, considerada a preclusão consumativa operada pela interposição do
recurso antecedente.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 1902856/SC,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
11/10/2021,
14/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA55761720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:44
Código de Controle do Documento: b8d456b9-e1ab-452f-88ba-fa5d526f7057

1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do
e 253, I,
CPC/15
do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar,
de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o
que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1904123/MA,
julgado em
DJe
4/10/2021,
8/10/2021)

Especificamente no que toca à impugnação da
este Superior
Súmula 7/STJ,
Tribunal de Justiça entende que "não basta a afirmação genérica de que não se
pretende o reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no
recurso especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual" (
Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
AREsp 1280316/SP,
28/5/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ademais, ainda que superado o óbice da
o recurso
Súmula 182/STJ,
especial não merece conhecimento.
Trata-se de agravo interposto por CAIXA SEGURADORA
contra
S/A
decisão que não admitiu recurso especial manejado, com base na alínea “a” do inciso
III do
da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (fl. 424):
art. 105
SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. Pedido julgado improcedente. Recurso de
apelação dos autores. Recusa adminstrativa da seguradora pautada na prescrição.
Tese judicial, no entanto, baseada na omissão acerca de doença pré-existente.
Falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e violação à boa-fé objetiva,
dado o comportamento contraditório. Seguradora que, no mais, não comprovou ter
solicitado exames prévios, tampouco juntou aos autos questionário de saúde que
indicasse mínimo indício de má-fé do segurado. Evidência, no mais, de que a ré
sempre teve conhecimento do fato, tendo em vista que o segurado recebe, desde
antes da contratação, auxílio-doença na conta bancária mantida com a instituição
financeira contratada. Aplicação da Súmula 609, do STJ. Recusa de cobertura pela
ré que se mostra indevida. Prescrição, no mais, afastada, dada a preclusão. Ainda
que de ordem pública, a matéria, uma vez decidida no curso da ação, deve ser
objeto de irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão. (AgInt no
. Restituição das parcelas pagas apenas a partir da recusa
REsp 1.770.709/SP)
indevida, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado. Pedido parcialmente
procedente. Sucumbência mínima dos autores. Sentença reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pela CAIXA SEGURADORA
foram
S/A
rejeitados (fls. 437-445).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos
arts. 1.022, II, do Código de Processo Civil e 757, 765, 766 do Código Civil.
Documento eletrônico VDA55761720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:44
Código de Controle do Documento: b8d456b9-e1ab-452f-88ba-fa5d526f7057

Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
recorrido foi omisso quanto à impossibilidade de a seguradora reembolsar parcelas
pagas diretamente à instituição financeira.
Aduz que o segurado teria agido com má-fé ao omitir doença preexistente
relevante para a subscrição do risco, o que implicaria perda do direito à garantia.
Pois bem.
Cuida-se na origem de ação de conhecimento proposta pelos mutuários
visando à quitação do saldo devedor do financiamento habitacional e à restituição das
parcelas pagas após o reconhecimento da invalidez, com base na cobertura do seguro
habitacional.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer validade da
negativa de pagamento do seguro em razão de doença preexistente à contratação.
O Tribunal de origem, ao analisar a apelação da parte autora, reformou a
sentença e deu parcial provimento ao recurso para determinar a quitação do saldo
devedor e a restituição das parcelas pagas, ao fundamento de que a recusa da
seguradora é indevida, pois viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, bem como
não haveria como imputar má-fé ao segurado quando a própria ré jamais exigiu
exames clínicos ou questionário de saúde, conforme Súmula 609 do STJ. Confira-se
(fls. 425-430):

(...)
Observe-se, de início, que a relação contratual tem consumo e, por isso mesmo,
esteja sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, mormente no que
tange à interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao
consumidor (artigo 6o, incisos III e VIII, 47 e 51, inciso IV, todos da
.
Lei no 8.078/90)
Assim, o conjunto fático-probatório confirma a versão da parte autora, pois
impossível falar em má-fé do segurado no caso específico dos autos.
Isso porque, além de a ré ter recusado a cobertura administrativamente apenas
com base na suposta ocorrência de prescrição (fls. 50 e 140), levantando a tese
acerca da doença pré-existente apenas nesta sede judicial, é certo que não trouxe
aos autos qualquer prova de que tenha exigido exames clínicos do segurado ou
mesmo o questionário de saúde por ele assinado, conforme alude a Súmula 609,
do STJ, in verbis:
(...)
Não bastasse, a ré não nega ter conhecimento de que o coautor recebe auxílio-
doença há anos por meio de sua conta bancária mantida junto a ela, de modo que
resta impossível confirmar a ocultação dolosa, como pretende fazer crer a
seguradora.
Assim, tem-se que a recusa é indevida, seja pela falha no dever de informação,
garantido pelo
o, III, do CDC, seja pela clara violação à boa-fé objetiva, dado o
art. 6
inadmissível comportamento contraditório (art. 422, do Código Civil).
Nesse sentido, julgados da Corte:
(...)
Rejeita-se, ainda, a tese de prescrição, suscitada subsidiariamente pela ré em
suas contrarrazões, uma vez que a questão foi decidida pela decisão de fls.
sem que tenha havido interposição do recurso cabível à época (art.
166/167,
1.015, II, do CPC).
Documento eletrônico VDA55761720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:44
Código de Controle do Documento: b8d456b9-e1ab-452f-88ba-fa5d526f7057

Nem se alegue que a matéria é de ordem pública, uma vez que o próprio SJT já
definiu que "mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro
judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de
anterior manifestação jurisdicional" (STJ, AgInt no
Rel.
REsp 1.293.854/PR,
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. No mesmo
30/10/2019)
sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1.595.313/SC,
QUARTA TURMA, DJe de
AgInt nos EDcl no
26/08/2020;
REsp 1.617.234/RS,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
10/12/2019;
AREsp 911.542/RJ,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/05/2018.
A propósito, ainda:
(...)
A restituição das parcelas pagas pelos autores, outrossim, é devida, porém não
desde a concessão da aposentadoria, mas a partir da recusa da seguradora ré, a
fim de evitar o enriquecimento ilícito do segurado.
Por fim, a sentença é reformada para acolher parcialmente o pedido inicial,
condenando a ré a quitar o saldo devedor do contrato de financiamento, conforme
lá disposto, restituindo as parcelas pagas a partir da recursa da seguradora,
corrigidas pela Tabela do TJSP desde então, com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, a ser apurado em sede de liquidação, arcando a ré, por fim,
integralmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, dada a
sucumbência mínima dos autores.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem se
manifestou, expressamente, sobre a recusa indevida da seguradora, ainda que em
sentido contrário à pretensão do agravante/recorrente.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
Sendo assim, não há que se falar em omissão no tocante a esses pontos,
nem, portanto, em violação do
do CPC.
art. 1.022
No tocante ao mérito, a Corte local ao analisar o conjunto probatório dos
autos, consignou que não houve má fé do segurado, pois a seguradora recusou a
cobertura apenas com base em prescrição e sem exigir exames clínicos ou
questionário de saúde conforme a Súmula 609 do STJ. Além disso, destacou que a
recorrente tinha pleno conhecimento de que o segurado recebia auxílio doença o que
afasta qualquer alegação de ocultação dolosa, de forma que indevida a recusa da
seguradora por violar o dever de informação e o princípio da boa fé objetiva.
Assim, a revisão do entendimento do Colegiado estadual ao concluir que
houve não houve má-fé do segurado demandaria, necessariamente, reexame do
Documento eletrônico VDA55761720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:44
Código de Controle do Documento: b8d456b9-e1ab-452f-88ba-fa5d526f7057

conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7/
STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:44
Código de Controle do Documento: b8d456b9-e1ab-452f-88ba-fa5d526f7057

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.250 / SP
Número Registro: 2025/0393874-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10177547920198260451
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES - RJ162092
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE ROBERTO
AGRAVADO
: SONIA REGINA STERDI ROBERTO
ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MORAES CILLO - SP268000
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: CARLOS HENRIQUE ROBERTO
AGRAVADO
: SONIA REGINA STERDI ROBERTO
Documento eletrônico VDA56086783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:03
Código de Controle do Documento: 459f84c2-aeee-40bd-9f75-2f234471ea2a

ADVOGADO
: ANDRE ROBERTO MORAES CILLO - SP268000
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:44:03
Código de Controle do Documento: 459f84c2-aeee-40bd-9f75-2f234471ea2a